Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-76.2018.8.11.0025
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-76.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 020.341.461-66 (EMBARGANTE), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), GILBERTO CLARINDO DE SOUZA - CPF: 694.396.211-68 (EMBARGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (EMBARGADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), TEREZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 020.341.461-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. S. F. (EMBARGANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), EDUARDO DALLA COSTA - CPF: 415.880.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Lorena Schimidt Ferreira

do acórdão que proveu os recursos (Id. 122361485).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, visto que “
atribuiu limitadamente a culpa exclusiva da vítima, se omitindo aos atos praticados pelos embargados que corroboraram significativamente para o evento danoso
”, de modo que, “
não houve o julgamento em conformidade com o que foi apresentado, uma vez que não há de forma clara a respeito da inexistência da conduta ilícita dos embargados
”.

Assevera que, “
o evento realizado é privado, com a colaboração significativa do Município de Juína, nesse toar, uma vez sendo um evento privado perfeitamente cabível a análise de responsabilidade pela ótica do Código de Defesa do Consumidor
”, além da responsabilidade civil do ente público na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afiança que, “
a contradição e omissão evidenciadas devem ser sanadas, sendo evidente o cometimento dos atos ilícitos pelos embargados, ainda há hipótese de responsabilidade civil na relação de consumo por ser evento privado com defeito do serviço prestado e responsabilidade objetiva do embargado Município de Juína, que ensejam a caracterização de suas responsabilidades no caso em comento de forma solidária ao primeiro embargado Gilberto C. de Souza, pois evidente o cometimento do ato ilícito pelo Embargado Gilberto C. de Souza, não sendo culpa exclusiva da vítima como demonstrado, evidente o preenchimento de todos os pressupostos necessários a indenização pleiteada
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Gilberto Clarindo de Souza (Id. 123926454), com pedido de aplicação de multa, por se cuidar de recurso protelatório.

Contrarrazões de Sindicato Rural de Juína (Id. 124797196) e do Município de Juína (Id. 125751666), ambos a requerer o não conhecimento do recurso, em razão da ausência dos pressupostos autorizadores do cabimento dos embargos, além de se tratar de rediscussão do acórdão embargado.

Manifestação do Município de Juína (Id. 125751664), a requerer a “
retificação da certidão exarada nos autos sobre a fluência do prazo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é necessário esclarecer que, o transcurso do prazo de dez (10) dias do Município de Juína constante no sistema do Processo Judicial Eletrônico, que se findou em 25 de abril de 2022, está a se referir ao prazo para opor os embargos de declaração e não das contrarrazões.

De qualquer forma, o prazo do Município de Juína para apresentar resposta iniciou em 12 de abril de 2022, terça-feira, e encerrou na data de 29 de abril de 2022, sexta-feira. Logo, não há que se falar em intempestividade, porque protocolada em 27 de abril de 2022, quarta-feira.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ATROPELAMENTO OCORRIDO EM EVENTO PRIVADO — CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Não evidenciado a existência de negligência, imperícia ou imprudência no dever de agir do motorista, presente a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há que se falar em obrigação de indenizar.

Recursos providos. (Id. 122361486).

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se está a cuidar simplesmente de pretensão à rediscussão das questões já decididas, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

Questão relativa à inexistência do dever de indenizar, restou analisada à exaustão, com o exame das provas existentes, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, Jhonathan Oliveira Ferreira, pai da apelada, faleceu em razão de atropelamento causado por
caminhão-pipa
conduzido por Gilberto Clarindo de Souza, em acidente ocorrido no dia 13 de agosto de 2017, por volta das
2h:20min,
no evento privado denominado de ‘ExpoJuína’ realizado por Sindicato Rural de Juína.

Quanto à dinâmica do evento danoso, está bem explicitado na sentença que:

[...] Nesse diapasão,
da prova dos autos se extrai, com segurança e certeza que a ação irresponsável, entorpecida de sentidos, incomum para se dizer o mínimo, que

a vítima adotou anteriormente ao fato danoso em si, foi essencial para o resultado, porque não é natural, não é esperado, não se inclui numa linha normal de acontecimentos, que durante uma festa popular – por mais que o consumo de bebidas seja notório e abundante – alguém decida deitar-se ao relento e dormir, ante a condição de embriaguez etílica em que se encontra
.

Vale dizer:
não há espaço de dúvidas de que, sem a decisão alcóolica e desajustada de Jhonathan Oliveira Ferreira de se deitar no gramado, próximo ao estacionamento dos veículos que trabalhavam na festa, o sinistro não teria ocorrido
. [...]. (Id. 52728615 – fls. 4/5). [sem negrito no original]

No inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso entendeu pela inexistência de ilícito penal, razão pela qual requereu o arquivamento daquele, já decretado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína em 29 de junho de 2018 (decisão, Id. 52728520 – fls. 12/13), pelos seguintes fundamentos:

[...] Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que
uma fatalidade ocorreu, contudo, impossível visualizar qualquer infringência ao ordenamento jurídico penal
.

[...]

Diante de tal cenário, as provas carreadas aos autos evidenciam que
a vítima se expõe a risco, de modo que nem mesmo o condutor do veículo atropelador (Sr. Gilberto) pode ser responsabilizado pelo resultado morte
.

Isto porque,
o condutor do veículo atropelador não podia prever que a vítima estaria deitada/desmaiada no local destinado ao estacionamento de veículos pesados
.

[...]

Logo, diante do teor dos depoimentos colhidos, bem como do laudo de necropsia, vislumbra-se que
a atitude da vítima foi providencial para o fatal acidente
. [...]. (manifestação do Ministério Público no inquérito policial, Id. 52728520 – fls. 7/10). [com negrito no original e acrescentado]

Por sua vez, a testemunha Ricardo Pierezam, na audiência de instrução, declarou que:

[...]
Juiz
: Ricardo, isso que o promotor estava te perguntando. Primeiro você falou que ficou vendo o caminhão cinco minutos ligado fazendo ar, você tinha acabado de chegar. Vamos lá.

Testemunha
: Não, eu tinha acabado de chegar, o modo da gente falar acabado de chegar, eu cheguei, dei um descanso, fiquei ali aí escutei o caminhão, aí o rapaz chamou eu, então aproximadamente que eu calculo que fiquei ali de cinco a dez minutos ali no...

Juiz
: Nisso o caminhão está ligado.

Testemunha
: Que eu cheguei o caminhão estava, aí ele ligou e ficou uns cinco minutos parado depois ele saiu. [...]. (Id. 74912997 – fls. 7). [com negrito no original]

Assim, ficou evidenciado que: i) a vítima, em estado de embriaguez, estava deitada próximo ao
caminhão-pipa
, o qual estava estacionado no local próprio destinado aos veículos utilizados para prestar assistência ao evento privado; e ii) o caminhão permaneceu ligado por mais de cinco (5) minutos antes de iniciar o deslocamento do ponto de partida, ou seja, tempo suficiente para que aquela percebesse possível saída do veículo.

Logo, não se poderia atribuir culpa ao motorista pelo evento danoso, visto que não se verifica a existência de negligência, imperícia ou imprudência em sua conduta, a afastar a responsabilidade subjetiva no dever de indenizar. [...]. (Id. 122634950 – fls. 4/6).

Portanto, constata-se que o acórdão afastou, expressamente, a responsabilidade civil dos embargados no dever de indenizar, pelo que não há que se falar em omissão.

Quanto à alegada contradição decorrente da não aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão bem explicitou que se trata de hipótese de responsabilidade subjetiva, além de ter afastado a existência de relação de consumo:

[...]
De outro lado, nada obstante a sentença ter reconhecido a culpa da vítima pelo acidente que resultou em sua morte, condenou os apelantes, em caráter solidário, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor:

[...]

No entanto, penso que não se trata de hipótese de responsabilidade civil na relação de consumo, em razão de defeito do serviço, visto que não há nexo de causalidade entre a atividade do
Sindicato Rural de Juína, na condição de
responsável pela realização do evento privado, e o dano. Logo, inexiste a ocorrência de
acidente de consumo
.

[...] O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1875164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

De consequência, não é admissível impor condenação aos apelantes ao dever de indenizar, independentemente da existência de culpa, visto que não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva.

Em conclusão, não evidenciado a existência de negligência, imperícia ou imprudência no dever de agir do motorista, presente a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há que se falar em obrigação de indenizar. [...]. (Id. 122634950 – fls. 7/9).

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Por fim, nada obstante a inexistência de omissão e contradição, não se verifica o caráter protelatório dos embargos, que pudesse autorizar a aplicação de multa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...] Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1979120/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022